Tribunal: STF
Processo: ARE 1559898
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL MILITAR. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DO REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (doc. 10, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 2º; 5º, caput; 22, XXVII; 24, §§ 1º e 2º; 25, §1º; e aos Temas 485 e 1009 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    Inicialmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



     De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto o seguinte julgado:



      Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 — grifei).



    Ainda que superado esse óbice, verifico que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a Súmula 684 do STF, que dispõe sobre a inconstitucionalidade do veto não motivado à participação de candidato a concurso público. 



    Além disso, não houve violação ao Temas 485 e 1.009, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a anulação de ato administrativo de eliminação de candidato por falta de fundamentação não constitui hipótese de substituição da banca pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, indico julgados de ambas as Turmas do STF: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Cotas. Eliminação de candidato por critério de heteroidentificação. 4. Anulação do ato administrativo de eliminação, por falta de fundamentação. 5. Prevalência da autodeclaração. Precedentes. 6. Ausência de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Decisão que não representa ofensa aos temas 1.009 e 485 da repercussão geral. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária (ARE 1.496.657 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/11/2024 — grifei).



    Ementa: Direito administrativo. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Cotas Raciais. Autodeclaração. Indeferimento. Anulação do ato de eliminação do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Compreensão diversa. Súmulas 279 e 454 do STF. Temas nº 405e 1.009 da Repercussão geral. Não incidência. Violação ao princípio da separação de poderes. Inocorrência. Art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário questionava acórdão que manteve a anulação de ato administrativo em concurso público que reprovou candidato no exame de heteroidentificação. 3. Alegação de violação do art. 2º da Constituição Federal e de afronta ao princípio da separação dos Poderes. 4. Recurso extraordinário inadmitido por exigir reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias, vedadas pelas Súmulas 279 e 454/STF. 5. Recurso considerado manifestamente inadmissível e protelatório. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias, e se a decisão impugnada viola o princípio da separação de Poderes. III. Razões de decidir 7. O recurso extraordinário não é cabível para reexame de provas ou interpretação de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454/STF). 8. O controle judicial de atos administrativos não viola o princípio da separação de Poderes. 9. O agravo interno é considerado manifestamente inadmissível e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 10. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário é inadmissível. IV. Dispositivo 11. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 12. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.472.192 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator